Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710165-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RONALDO RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 78084439. O Agravo de Instrumento já foi julgado pelo órgão colegiado competente, cujo v. acórdão foi prestigiado em sede de embargos declaratórios. Com efeito, qualquer matéria superveniente deverá ser submetida ao d. Juízo de origem para análise e deliberação. P. I. Brasília/DF, 15 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator